Tribunal: TJDFT
Processo: 0711549-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LTDA e LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700287-66.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de expedição de ofício à empresa no intuito de obter informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor, com vistas à penhora de percentual de salário, nos seguintes termos: O credor pugna pela expedição de ofício a uma possível empresa em que o devedor possui vínculo empregatício. Afirma que consta em sua declaração de renda o recebimento mensal da quantia de R$ 2.000,00 e requer que seja realizada a penhora de percentual de salário. Decido. Segundo o artigo 927, V do CPC, impões aos juízes a observância das orientações do órgão especial do STJ. No Eresp. 1.582.475/MG o Conselho Especial do STJ decidiu que a penhora de salário é admitida desde que seja preservada a dignidade do devedor e de sua família. No caso dos autos entendo que o valor do possível salário do devedor, a saber R$ 2.000,00, não permite a penhora, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do executado irá comprometer a sua subsistência, tendo em vista o baixo valor da sua remuneração. Assim, indefiro o pedido. Venha indicação de bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC Recorrem os Exequentes sustentando, em síntese, ser aplicável à espécie a atual interpretação do STJ sobre a relativização da impenhorabilidade de salário. Afirma que o juízo poderia ter se valido da penhora em um percentual menor, o que preservaria o mínimo existencial da parte. Salienta que restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome dos devedores, o que justifica o pedido da penhora de verba salarial, sobretudo porque a medida atende ao interesse do credor, que não pode ser prejudicado com a inadimplência dos executados. Acrescenta que o acordo celebrado entre as partes traz a autorização pelos agravados da realização de arresto cautelar e de penhora de até 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É a suma do necessário. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso em tela, a um primeiro e provisório exame, considero que a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguardam os agravantes a regular tramitação do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo e. Colegiado, de onde resulta, pelo menos em princípio, a falta do requisito do periculum in mora. Além disso, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito alegado, tendo em vista ser adepto à corrente que entende pela impenhorabilidade do salário, por força do art. 833, IV, do CPC, a não ser em casos excepcionais, que demandam análise acurada da capacidade financeira da parte devedora e do impacto concreto que a penhora pode causar em sua vida, a serem aferidos, oportunamente, junto ao Juízo de origem, a fim de preservar a subsistência digna da parte devedora e de sua família. Com efeito, a jurisprudência tem-se inclinado pela possibilidade de penhora, após entendimento promanado do STJ. Sucede que o precedente originário se refere a situações excepcionais em que a constrição não comprometa o sustento do devedor e de seus dependentes. A excepcionalidade, conclui-se, deve ser demonstrada pelo credor com a apresentação analítica da situação econômico-financeira do devedor a fim de possibilitar ao juiz, em caso de aceitação de futura penhora, dimensionar adequadamente o percentual a incidir sobre o salário. Assim, até apreciação do tema pela e. Sétima Turma Cível, é prudente manter a decisão agravada, sobretudo diante da inutilidade da medida requerida, já que visa à obtenção de informações acerca de verba, em princípio, impenhorável. Indefiro, pois, o pleito liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator